Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – André Maurício Oliveira Máximo –, rejeitara o incidente que formulara almejando o desbloqueio da quantia de R$ 88.925,49 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), realizado em conta bancária de sua titularidade, e, outrossim, a exclusão do importe exequendo as astreintes que lhe foram debitadas ou, subsidiariamente, sua redução. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o incidente que formulara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo e, outrossim, com o valor correspondente às astreintes cominadas em razão da demora no cumprimento da medida liminar inicialmente concedida. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora bloqueado em conta corrente de sua titularidade a quantia de R$ 88.925,49 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). Asseverara a ilegalidade do aludido bloqueio, tendo em vista que o agravado não apresentara nenhuma planilha de cálculos hábil a lastrear o valor do crédito executado. Destacara que, demais disso, não fora intimada para promover o pagamento espontâneo do débito. Acentuara que não tem conhecimento de quais valores estão sendo executados pelo agravado, diante da ausência de contas positivando o importe exequendo, devendo ser desbloqueada a quantia recolhida em sua conta bancária. Assinalara que, ademais, o importe bloqueado afigura-se excessivo, porquanto cumprira integralmente as obrigações que lhe foram impostas pela decisão que deferira a tutela de urgência em favor do agravado e corroboradas pela sentença. Realçara que essa circunstância denota que não se descurara de adimplir a obrigação que lhe fora cominada, deixando carente de substrato a execução das astreintes, sob pena de ensejar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Subsidiariamente, postulara a minoração da sanção para montante razoável. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – André Maurício Oliveira Máximo –, rejeitara o incidente que formulara almejando o desbloqueio da quantia de R$ 88.925,49 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), realizado em conta bancária de sua titularidade, e, outrossim, a exclusão do importe exequendo as astreintes que lhe foram debitadas ou, subsidiariamente, sua redução. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o incidente que formulara. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que refutara o incidente formulado pela agravante, reputando legítimo o bloqueio de numerário na conta bancária de sua titularidade e assentando que o agravado apresentara planilha atualizada do valor do crédito executado, contra a qual não se insurgira. Alinhadas essas premissas, de início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, o agravado manejara, em 28.03.2019, cumprimento de sentença[1] em desfavor da agravante, objetivando o recebimento do importe de R$ 41.371,39 (quarenta e um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos). Intimado para pagamento espontâneo do crédito individualizado[2], a agravada realizara o depósito da quantia de R$ 10.103,74 (dez mil, cento e três reais e setenta e quatro centavos)[3] e aviara impugnação ao cumprimento de sentença[4], postulando a exclusão das astreintes que lhe foram debitadas pelo exequente. Após o agravado se manifestar sobre a impugnação, o juízo da execução proferira decisão[5] rejeitando o incidente, determinando, contudo, que o agravado retificasse seus cálculos, excluindo os juros de mora computados sobre o valor das astreintes e a multa cominatória incidente sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. Segundo o assinalado na decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, afigurava-se legítima a multa cominatória executada, tendo em vista que, intimada em 11.05.2015 para cumprir a decisão liminar concedida ao agravado, a agravante somente no dia 22.05.2015 lhe fomentara o medicamento necessário. Ato contínuo, fora expedido alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia depositada em juízo[6]. A agravante, a seu turno, aviara agravo de instrumento – processo no 0709292-35.2019.8.07.000[7] - em face desse decisório, que, distribuído à Relatoria do Desembargador Hector Valverde[8], não fora provido do efeito suspensivo almejado. Deve ser salientado que, antes de ser resolvido o mérito do agravo, fora proferida sentença[9], que, sob o prisma da omissão do agravado em apresentar nova planilha do crédito executado, na forma determinada pela decisão que resolvera a impugnação, julgara extinto o executivo, com lastro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A seu turno, o agravado, inconformado com o provimento extintivo, aviara apelação[10], que fora provida[11], sendo determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado do acórdão, o juízo da execução proferira decisão intimando o agravado para apresentar planilha atualizado do valor do crédito e requerer o que entender de direito[12]. Em seguida, sem que o agravado postulasse qualquer medida, de ofício, fora promovido o bloqueio da quantia de R$ 88.925,49 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), encontrado em conta bancária de titularidade da agravante[13]. Defronte o havido, a agravante, então, formulara incidente[14] almejando o desbloqueio da quantia de R$ 88.925,49 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), encontrado em conta bancária de sua titularidade, e, outrossim, a exclusão das astreintes que lhe foram debitadas ou, subsidiariamente, sua minoração. Aludido incidente fora rejeitado pela decisão guerreada[15], que reputara legítimo o bloqueio de numerário na conta bancária de sua titularidade e assentara que o agravado apresentara planilha atualizada do valor do crédito executado, contra a qual não se insurgira a agravante. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “Trata-se de impugnação apresentada pela executada, ao argumento de que não lhe foi dada oportunidade de promover o pagamento voluntário da condenação, bem como não foi apresentada planilha atualizada para embasar os valores. Afirma que houve excesso no bloqueio realizado. O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. O acórdão ID 50237060 deu provimento ao recurso interposto pelo credor para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, o que foi devidamente observado. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com o bloqueio de valores ainda pendentes foi medida de rigor. Ademais, a executada já havia sido intimada para pagamento voluntário, de modo que nova intimação implicaria retrocesso na marcha processual, o que não se pode admitir. Por fim, diferentemente do que alega a executada, o credor apresentou planilha atualizada do débito na petição ID 50677517 - Pág. 3, à qual não se opôs adequadamente a devedora, por ter deixado de apresentar o valor que entendia devido. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Preclusas as vias impugnativas, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado em favor doexequente. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta judicial. Após, voltem os autos conclusos para sentença de extinção pela quitação. I.” Sob essas premissas, sobeja inexorável que a decisão vergastada merece reparos, afigurando-se relevante a argumentação desenvolvida pela agravante, porquanto o devido processo, informado pelo contraditório, não fora observado. Conforme anotado, inicialmente, devolvidos os autos ao juízo a quo, fora determinado ao agravado que coligisse aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Antes do advento de qualquer pronunciamento, sobreviera o bloqueio, ou seja, fora conferido prosseguimento ao executivo à margem de provocação da parte. Ademais, em verdade, a impugnação aviada pela agravante no tocante à viabilidade de incidência de astreintes não fora definitivamente resolvida diante do havido no trânsito processual e da subsistência do provimento extintivo precedente. Destarte, em verdade, não se infere dos autos qual é de fato o valor do crédito executado, pois, conforme decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença, fora determinada ao agravado que retificasse seus cálculos, excluindo-se os juros de mora computados sobre o valor das astreintes e a multa cominatória incidente sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. Há que ser salientado, demais disso, que, o cumprimento de sentença fora aviado em 28.03.2019, ocasião em que o agravado indicara como valor do crédito executada a quantia de R$ 41.371,39 (quarenta e um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos). Ademais, conforme assinalado, não subsiste definição incólume sobre a legitimidade da incidência das astreintes. Desse modo, considerando que o agravado já levantara o montante de R$ 10.103,74 (dez mil, cento e três reais e setenta e quatro centavos) e diante da determinação de decote do crédito executado, ressoa impassível a ilação de que o débito sobejante não alcança o importe bloqueado em conta bancária de titularidade da agravante, inclusive porque não atendida a determinação antecedente, sobre o que a decisão ora agravada silenciara, a despeito do despacho antecedente, não sobejando, ademais, definida a legitimidade da incidência das astreintes, pois o agravo manejado pela agravante fora reputado prejudicado. Note-se que o valor do crédito executado, ao invés de ser modulado, fora consideravelmente majorado, conquanto tenha havido parcial pagamento do débito, não tendo o provimento arrostado elucidado, em suma, a impugnação formulada. Frise-se que o juízo da execução prolatara decisão acobertada pela preclusão debitando ao agravado que promovesse a retificação do valor do crédito executado e apresentasse novas contas, não restando essa providência atendida pelo agravado. Deve ser salientado que, no caso, sobejando dúvida razoável acerca do montante do crédito executado não sobeja possível o bloqueio de numerário de titularidade da agravante. Omitida a ritualística processual, emerge a apreensão de que o importe bloqueado na conta bancária de titularidade da agravante carece de lastro legal, porquanto o agravado sequer indicara o valor do crédito executado sobejante, subsistindo, ademais, questões pendentes de resolução, ficando patente que a ordem processual restara subvertida, pois antes mesmo que fosse oportunizada a realização das medidas necessárias à apuração do real montante do crédito assegurado ao agravado o ilustrado Juízo assimilara como correto valores ainda não submetidos ao contraditório nem afinados com o anteriormente determinado, determinando o bloqueio que atingira os ativos localizados na conta bancária de titularidade da agravante. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só à agravante, mas a ambos os litigantes, de se conhecer o montante do crédito executado postulado pelo agravado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível levantamento pelo agravado da quantia bloqueada na conta bancária de titularidade da agravante. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com efeito, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exeqüendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a homologação e movimentação do montante bloqueado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo o trânsito do executivo, de molde a prevenir a prática de atos desnecessários, vedando a movimentação do importe bloqueado, até a resolução deste agravo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31093083 - Pág. 1/4 (fls. 6/10) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 31168826 - Pág. 1 (fl. 114) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 32930822 - Pág. 1 (fl. 119) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 32931251 – Pág. 1/2 (fls. 122/123) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 34102826 – Pág. 1/2 (fls. 129/130) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 36891404 - Pág. 1 (fl. 145) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 35236725 - Pág. 1/8 (fls. 132/140) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 37416929 - Pág. 1/3 (fls. 148/150) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 37824998 - Pág. 1 (fl. 152) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 40018653 – Pág. 1/8 (fls. 168/175) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 50237055 – Pág. 1/6 (fls. 193/199) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 50280854 - Pág. 1 (fl. 213) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 50775333 - Pág. 2 (fl. 215) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 52021865 – Pág. 1/7 (fls. 217/223) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 53161887 - Pág. 1/2 (fls. 229/230) – cumprimento de sentença.